Tribunal: TJPA
Processo: 0001329-07.2010.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0001329-07.2010.8.14.0301

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AUTORIDADE: ANNA SHIRLENE FALCAO MODESTO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO DETERMINADA PELO STF. ADERÊNCIA AO
TEMA 1238
DA REPERCUSSÃO GERAL. ABSOLVIÇÃO PENAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. COERÊNCIA SISTÊMICA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) opostos contra acórdão do Tribunal Pleno que, ao julgar agravo interno, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário por aderência ao Tema 1238/STF, após devolução da Presidência do STF para adequação do juízo de admissibilidade. O acórdão de origem registrou absolvição penal por negativa de autoria e afastou a demissão administrativa fundada nos mesmos fatos

II. Questão em discussão.

2. Alegada omissão quanto à “autonomia das esferas” e à incidência dos Temas 116, 339 e 350/STF, bem como a correção da aplicação do Tema 1238/STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir.

3. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada encontra
-
se devidamente fundamentada, não se exigindo exame pormenorizado de todas as alegações quando a motivação é suficiente.

4. Aplicação correta do Tema 1238/STF. É inadmissível, em processo administrativo, a valoração de provas reputadas ilícitas pelo Poder Judiciário; e, ante absolvição por negativa de autoria, impõe
-
se a coerência sistêmica e o respeito à coisa julgada penal, inviabilizando sanção administrativa pelos mesmos fatos.

5. Impertinência dos Temas 116 (honorários em FGTS) e 350 (prévio requerimento previdenciário) à matéria; e o Tema 339 apenas confirma a suficiência da fundamentação já lançada. Os embargos, em verdade, pretendem rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via
aclaratória
.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento:
Inexiste omissão quando o acórdão, em cumprimento à determinação do STF, aplica o Tema 1238 e, diante de absolvição penal por negativa de autoria, afasta a subsistência de sanção administrativa fundada nos mesmos fatos; embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos citados: CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência: Tema 1238/STF (ARE 1.316.369, Pleno);
Rcl
41.557/SP (2ª Turma/STF); Tema 339/STF (AI 791.292 QO RG); acórdãos do caso (
AgInt
em RE – Vice
-
Presidência/TJPA; Apelação/Remessa Necessária – 1ª Turma de Direito Público/TJPA).

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
13ª

Sessão Ordinária
Virt
u
al
do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril de 2026
),
por unanimidade,

rejeitar
o
s embargos de declaração em
agravo interno em recurso
e
xtraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto
(Vice-Presidente)
.

Julgamento presidido pela Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos contra o
acórdão
do Tribunal Pleno (ID
30858300
)
,
que
negou provimento ao agravo interno
e manteve a
negativa de seguimento
ao
recurso extraordinário
, em juízo de conformidade com o
Tema
1238 do STF
-
“São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário
.”

N
as instâncias ordinárias
,
o caso fo
ra
assim apreciad
o pela
Desa
Elvina
Gema Taveira
, integrante da
1ª Turma de Direito
Público
(ID 19063566)
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE DELEGADA DE
POLICIA
. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CONCLUIU PELA DEMISSÃO. ABOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO. SERVIDO REINTEGRADO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. PAGAMENTO RETROATIVO DOS VENCIMENTOS E REFLEXOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Como se pode verificar dos fatos delineados a apelada após o devido processo legal, obteve a declaração judicial, em sentido manifestamente contrário, ou seja, comprovou-se, efetivamente, que ela não cometeu a infração penal.

2. Assim, muito embora seja reconhecida a independência de responsabilidades nas esferas civil, criminal e administrativa, vislumbra-se que a decisão absolutória proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a negativa de autoria, interfere, necessariamente, nas esferas civil e administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes desse mesmo fato, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisão conflitante com a sentença penal absolutória, já transitada em julgado.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

O embargante alega
omissão, afirmando que o acórdão teria deixado de apreciar a “autonomia das esferas” e a pretensa incidência dos Temas 116, 339 e 350 do STF; ao final, pede o suprimento do vício, com efeitos modificativos para admitir o RE.

Foram apresentadas contrarrazões (
ID
30370859
).

É o relatório.

VOTO

Sendo tempestivo o recurso, dele conheço, e não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

Como é sabido, o
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem exigem que o órgão julgador enfrente pormenorizadamente todas as teses aventadas, bastando fundamentação clara e suficiente.
Esse entendimento coincide com a tese do Tema 339/STF
, segundo o qual
o art. 93, IX, da CF exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem impor o exame detalhado de cada alegação ou prova.

No caso, o acórdão embargado explicita a razão decisória
, ou seja,
aderência ao
Tema 1238/STF
— por determinação prévia do Presidente do STF — e incompatibilidade da manutenção da penalidade administrativa diante de absolvição penal por negativa de autoria, o que supre o dever de fundamentar.
Portanto, n
ão há omissão.

O Tema 1238/STF fixou a tese de que “são inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário” (ARE 1.316.369, Pleno). A
ratio

— reforçada pelo STF — é de coerência sistêmica entre esferas sancionatórias e respeito às garantias fundamentais, não se admitindo que a Administração contrarie a definição judicial acerca da ilicitude ou da inidoneidade do suporte probatório.

A decisão embargada aplicou essa diretriz como vetor de integridade: declarada, na seara penal, a negativa de autoria e ausente suporte fático legítimo para a imputação, não se pode sustentar, em processo administrativo, sanção lastreada nos mesmos fatos sem vulnerar a racionalidade do sistema e a coisa julgada penal.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a regra de independência entre instâncias sofre mitigação quando a sentença penal absolutória se funda na inexistência do fato ou na negativa de autoria. A
Rcl
41.557/SP é paradigmática: reconhecida a negativa de autoria no penal, impede
-
se a responsabilização por improbidade fundada no mesmo acervo fático probatório (independência mitigada; vedação ao
bis in idem
).

No presente caso, o acórdão original (Apelação/Remessa Necessária) consignou precisamente a absolvição por negativa de autoria/atipicidade e rechaçou a subsistência da demissão disciplinar pelos mesmos fatos — fundamento depois preservado no acórdão embargado.

Registre-se que o
s temas mencionados nos embargos não amparam a alegada “autonomia das esferas”:

•
Tema 116/STF
: trata de honorários nas ações de expurgos do FGTS (RE 581.160). Nada tem a ver com reflexos da decisão penal sobre o PAD.

•
Tema 339/STF
: versa sobre fundamentação das decisões (AI 791.292 QO RG), não sobre independência de instâncias. Aqui, ele opera contra a alegação de omissão, pois basta fundamentação suficiente.

•
Tema 350/
ST
F
: exige, em regra, prévio requerimento administrativo em benefícios previdenciários (RE 631.240). É matéria previdenciária e processual diversa, sem pertinência temática.

A invocação desses temas, portanto, não evidencia omissão; apenas tenta reabrir o mérito sob rótulo de embargos de declaração, o que o art. 1.022 do CPC não autoriza.

Ante o exposto
,
voto pel
a rejeição
dos embargos de declaração
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé e, por consequência, a aplicação de multa.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 16/04/2026